Tribunal: TJBA
Processo: 8000121-29.2019.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000121-29.2019.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Advogado(s)
:
FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES, MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR

APELADO: JANINA MICHELI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLEIDE FERNANDES DUARTE, NADJA PRICILA DE MOURA VAZ BARREIROS

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES E
CONTRADIÇÃO NO JULGADO COMBATIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU E SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE SOBRE AS QUESTÕES POSTAS NOS AUTOS,
ACERCA DE CUSTEIO/REEMBOLSO DOS MATERIAIS PARA CIRURGIA REPARADORA COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESES MAMÁRIAS, APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA.
NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA
SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DA PARTE EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO POSITIVADA NO ART. 1025, DO CPC.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
.

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por

Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios,

visando sanar alegadas omissões e contradição no acórdão, proferido nos autos da Apelação Cível por si interposta em face de Janina Micheli dos Santos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em análise consiste em verificar (i) se o julgado embargado incorreu nos vícios apontados de omissão e contradição com relação á ausência de cobertura para prótese mamária,

e (ii) se estão configurados os requisitos para o efeito modificativo e para o prequestionamento, conforme solicitado pelos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que trata-se os declaratórios de recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, pressupondo a verificação de vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há que se falar em omissão no julgado combatido, eis que fundamentou devidamente e de forma clara, o seu entendimento, acerca da necessidade de colocação das próteses mamárias e suas despesas, por não se tratar de procedimento puramente estético.

Da mesma forma ausente qualquer contradição, que é vício interno da decisão e não entre o entendimento manifestado no acórdão em relação à tese defendida pelo embargante.

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil, consagra o prequestionamento
ficto
através do seu art. 1025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não acolhidos

TESE DE JULGAMENTO:

Os Embargos de Declaração se constituem em um remédio processual com o escopo de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, atribuindo-lhe, excepcionalmente, o efeito modificativo quando, ao sanar um dos vícios descritos, induza à alteração da parte conclusiva.

O próprio CPC define o vício da omissão como ausência de manifestação sobre precedentes judiciais e ausência de fundamentação, elencando as referidas hipóteses no parágrafo único do art. 1.022 e §1º 489 do CPC.

A contradição é vício interno da decisão e não entre o entendimento manifestado no acórdão em relação à tese defendida pelos embargantes.

No tocante ao prequestionamento, o art. 1025, do Código de Processo Civil, consagra o prequestionamento
ficto.

Não restando demonstrado o enquadramento nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos declaratórios.

DISPOSITIVOS CITADOS
: CPC, art. 1.022; § 1º, do art. 489 e art. 1025.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:
STF, AgReg no Habeas Corpus 127.050/SP; STJ: EDcl no Agint no CC 152.259/RS e AgRg no REsp 1439841/MG

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 8000121-29.2019.805.0221, em que figuram como parte embargante

POSTAL SA
Ú
DE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SA
Ú
DE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
,

e parte embargada
JANINA MICHELI DOS SANTOS.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça